Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS DO FILHO À SUA GENITORA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. ART. 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. ADEQUAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A fixação dos alimentos assenta-se no trinômio: necessidade, possibilidade, proporcionalidade (CC, art. 1.694).
3. Somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentada, notadamente porque, na fixação dos alimentos, na fixação dos alimentos, devem ser consideradas todas e quaisquer rendas, verbas, proventos, entre outros, que tenham por função remunerar.
4. Tendo em vista inexistir risco iminente quanto a eventual dano e ante a necessidade de melhor cognição da lide, o pedido de efeito suspensivo à decisão que deferiu alimentos provisórios em favor da genitora do agravante, à luz do art. 1.696 do Código Civil, deve ser desprovido, sobretudo no caso em que há interesse sobressalente de idoso em situação precária de saúde e de alimentação.
5. Negou-se provimento ao recurso.